Tribunal: TJPA
Processo: 0009778-54.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO â MOTIVO FÃTIL E UTILIZAÃÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. NÃ£o estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissÃvel Ã© a sua reavaliaÃ§Ã£o pelo Tribunal de JustiÃ§a, desconstituindo a opÃ§Ã£o do JÃºri, sob pena de afrontar o princÃpio da soberania dos veredictos. A tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produÃ§Ã£o das provas durante a instruÃ§Ã£o criminal, nÃ£o havendo que se falar em decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasiÃ£o do julgamento, portanto, na fase de instruÃ§Ã£o processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, Â§ 2Âº, II e IV, do CP. AusÃªncia de contrariedade na decisÃ£o capaz de justificar sua anulaÃ§Ã£o e submeter o rÃ©u a novo julgamento. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00097785420108140006
APELANTE: JORGE DA SILVA MACIEL (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. A tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produção das provas durante a instrução criminal, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, portanto, na fase de instrução processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Ausência de contrariedade na decisão capaz de justificar sua anulação e submeter o réu a novo julgamento. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00097785420108140006
APELANTE: JORGE DA SILVA MACIEL (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JORGE DA SILVA MACIEL em face de decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese de homicídio duplamente qualificado
ex vi
do art. 121, § 2º, II e IV do CP, tendo o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, fixou-lhe a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 19 de setembro de 2010, por volta das 20horas e 45 minutos, na rua principal, Alameda Perimetral nº 184, próximo ao final da linha Guajará Ver-o-Peso, na Pousada Delantier, Conjunto Guajará I, nesta cidade, o indiciado ceifou a vida de DOMINGOS DE ARAÚJO CONCEIÇÃO. Por ocasião dos fatos, Jorge da Silva Maciel pernoitou na Pousada Delantier, estabelecimento que costumava frequentar. Ao prestar contas com o camareiro do motel, foi informado que devia a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Em virtude de não possuir a referida quantia, o indiciado deixou, a contragosto o seu documento de identidade como garantia e saiu resmungando. Por volta das 23:00horas, Jorge retornou à Pousada dirigindo uma motocicleta e armado com um revólver, sendo recebido pela vítima, a qual foi alvejada por disparos de arma de fogo. A vítima morreu no interior da Pousada. O autor do crime evadiu-se do local logo em seguida, pilotando a motocicleta e tomou rumo ignorado. (...).¿

Denúncia recebida em 28.06.2021, fl. 10.

O Acórdão nº 165.037 conheceu da Apelação e deu-lhe provimento para anular o julgamento do Tribunal do Júri em que fora invertida a ordem dos quesitos disposta no art. 483 do CPP. Prisão preventiva revogada às fls. 201-201v. Réu submetido a novo julgamento em 13.07.2017, fls.277-278.

O Apelante alega que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença deve ser anulado, uma vez que desprezou de forma injusta a tese de desclassificação para homicídio privilegiado e ou homicídio simples. Informa que a decisão está em dissonância com as provas dos autos. Requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 287-292.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00097785420108140006
APELANTE: JORGE DA SILVA MACIEL (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JORGE DA SILVA MACIEL em face de decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese de homicídio duplamente qualificado
ex vi
do art. 121, § 2º, II e IV do CP, tendo o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, fixou-lhe a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O Apelante alega que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença deve ser anulado, uma vez que desprezou de forma injusta a tese de desclassificação para homicídio privilegiado e ou homicídio simples. Informa que a decisão está em dissonância com as provas dos autos. Requer que seja retificada a pena base, reduzindo-a para o mínimo legal.

Assim, vejamos.

A testemunha LEANDRO afirma que: ¿
presenciou uma discussão entre o cliente/acusado que já tinha uma conta atrasada, em razão da dívida antiga e da dívida daquele dia referente ao consumo na pousada, e o irmão do declarante que estava na recepção; que o réu deixou a identidade e foi embora para o quarto; que o réu falou para outro funcionário que depois ele voltava para acertar com o recepcionista; que o réu saiu da pousada por volta das 9 horas da manhã; que o réu voltou de noite, pediu sua identidade e efetuou os disparos; que o Dener, o outro funcionário, viu que foi o réu; que ele era conhecido na pousada; que seu irmão morreu no local pois foi atingido no peito por dois disparos; que seu irmão não tinha inimizades; que não presenciou os fatos, mas soube através do Dener
.¿

Verifico que o réu tinha uma `conta¿ na pousada, visto que era frequentador assíduo do estabelecimento, restando comprovado ainda que era comum quando o cliente não tivesse dinheiro para pagar que deveria deixar uma `garantia¿.

É fato incontroverso que a testemunha Leandro, irmão da vítima, não presenciou o crime, porém foi testemunha ocular do momento em que o réu deixou a identidade na recepção, bem como que este falou para outro funcionário que voltaria para `acertar¿, tendo dito isto em tom ameaçador.

Em sede policial o réu afirmou, fl. 59 - apenso, que: ¿(...)
foi a vítima que lhe assaltou um mês antes do crime; que a vítima lhe havia ameaçado no dia em que o atendeu na pousada; que se sentiu humilhado porque Domingos disse que deveria deixar sua moto na pousada; que tinha uma arma e resolveu voltar ao motel quando foi atendido novamente pela vítima, sacou do revólver e disparou três tiros contra a vítima
.¿

Em juízo, fl. 272 - mídia, o réu disse: ¿(...) que deixou a identidade na recepção da pousada e voltou para buscá-la; que a vítima disse que ele devia R$ 34,00 (trinta e quatro reais), mas que na verdade ele devia somente R$ 4,00 (quatro); que a vítima disse que se ele não desse os trinta e quatro reais queimaria a identidade; que o depoente falou para ele devolver a identidade que no dia seguinte voltaria para pagar a dívida; que então a vítima lhe devolveu a identidade, ele a colocou no bolso, deu R$ 5,00 (cinco reais), puxou o revólver e deu três tiros nele¿.

Portanto, a autoria é inquestionável, eis que em sede policial e em juízo o réu confessou o crime.

Restou comprovado nos autos que o motivo do crime, extremamente violento, se deu em razão de ter sido cobrada a dívida feita na referida pousada, ou seja, motivo injustificável, fútil, desproporcional. Ademais, a vítima não teve chances de defesa, eis que foi surpreendida pelo réu em seu local de trabalho, o qual sacou de um revólver e, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, fez três disparos, atingindo seu tórax e ocasionando seu óbito.

O laudo de exame de corpo de delito, fl. 41 - apenso, comprova a causa da morte da vítima ¿hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projetil de arma de fogo no tórax¿.

Desta forma, não há que se falar em dissonância com as provas dos autos, eis que tanto a materialidade quanto a autoria do crime restaram bem comprovadas. Ademais, a pretensão de desclassificação para homicídio privilegiado e ou homicídio simples é descabida, eis que restou amplamente comprovado, pelas provas trazidas aos autos e já referida anteiormente, que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿(...)
Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art.
5º
,
XXXVIII
,
c
, da
Constituição Federal
.
5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença." (HC 45.878/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 266). (destaquei)

Sendo assim, uma vez que a tese acolhida pelos jurados se encontra em consonância com as provas produzidas nos autos, incabível sua reavaliação por este e. Tribunal para desconstituir a opção do Júri, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

Requer o ora Apelante que seja retificada a pena base, reduzindo-a para o mínimo legal.

A pena base foi fixada em 16 anos de reclusão diante da presença de três circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, inexistindo elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, diante da presença de circunstâncias desfavoráveis, afasto a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena base em 1 ano, restando 15 anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, como pena definitiva, eis que inexistentes agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator